Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013004-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OCCASION ATELIE DE COSTURAS LTDA - ME - CNPJ: 08.840.780/0001-90 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA SEM ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
RETENÇÃO DA MERCADORIA PELA SEFAZ.
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA MULTA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de serviço de transporte aéreo de carga. A mercadoria foi retida pela Receita Federal por ausência de nota fiscal, resultando em pagamento de Termo de Apreensão e Depósito pela autora. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 39.233,10 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa aérea ré é responsável pela retenção da mercadoria transportada sem nota fiscal e pelos prejuízos decorrentes; e (
ii
) saber se a falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC. Restou comprovada a responsabilidade da transportadora pelo
transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal,
infringindo o
dever de recusa, previsto no
art. 747 do CC.

4. A empresa ré consta como transportadora na nota fiscal e no Termo de Apreensão e Depósito. A ausência de diligência no acompanhamento documental caracteriza falha na prestação do serviço.

5, O dano material no valor de R$ 37.233,10 foi comprovado por documentação. Excluiu-se da condenação o valor de R$ 2.000,00 por ausência de vínculo com a empresa e finalidade indevida.

6. O dano moral decorreu da interrupção da atividade empresarial da autora e da necessidade de pagamento para liberação da carga, estando presente o nexo causal. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 é proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor de R$ 2.000,00. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A empresa transportadora responde pelos danos decorrentes do transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal exigida. 2. A falha na prestação de serviço que impede o exercício regular da atividade empresarial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 747; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 7.098/1998, art. 18, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
1195642 RJ
, Rel. Min.
Ministra NANCY ANDRIGHI
, 3a Turma, j.
13.11.2012
;
TJSP
,
APL 0146593-72.2012.8.26.0100; Ac. 9581461; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz;
Julg
. 05/08/2014
;
TJ-MS - Apelação Cível: 0000073-71.2011.8 .12.0035 Iguatemi, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 27/03/2018
).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Occasion
Ateliê de Costuras Ltda – ME.

Na origem, a parte autora alegou que contratou o serviço de transporte de carga junto à empresa ré. Contudo, a mercadoria foi enviada sem a nota fiscal, sendo retida pela Receita Federal, o que gerou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 37.233,10. Além disso, afirmou que um colaborador da empresa ré propôs o pagamento de R$ 2.000,00 para liberação da mercadoria, valor esse que foi
depositado, mas sem êxito no desembaraço dos itens. Diante da necessidade de receber a mercadoria para exercer sua atividade comercial, a autora pagou a TAD e liberou a mercadoria.

Após instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 39.233,10 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

A
Gol interpôs recurso de apelação, alegando
, em síntese
: (i) ausência de responsabilidade pelo envio da documentação fiscal; (
ii
) inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; (
iii
) ineficácia dos prints de tela de WhatsApp como meio probatório; (
iv
) ausência de dano moral e (v) subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Em
contrarrazões
, a
apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de vínculo contratual entre as partes e da responsabilidade da Gol Linhas Aéreas S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal
.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve a contratação de serviço de transporte aéreo de carga.

Conforme entendimento há muito pacificado na jurisprudência
,
“
em determinadas

hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço

pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente

ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o

princípio-motor da política nacional das relações de consumo,

premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima

toda a proteção conferida ao consumidor.

(STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

A empresa apelante tenta afastar sua responsabilidade alegando ausência de relação contratual com a apelada
, afirmando que o atendimento foi feito por prestador de serviços que não tem vinculação com a Gol/
Gollog
. Contudo,
o
perfil do WhatsApp do prestador de serviços continha a logomarca da empresa ré, evidenciando
ao menos aparência de se tratar de
colaborador
da

Companhia Aérea
.

De toda sorte, é
inconteste

que o serviço
de transporte
foi prestado
pela
ré/apelante
. N
o Termo de Apreensão e Depósito no 1153049-7, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. (CNPJ 07.575.651/0048-12) consta expressamente como transportadora responsável pela mercadoria apreendida
(ID
262203809
)
.

Também é possível verificar que a Nota Fiscal Eletrônica no 000.000.191, emitida em 18/01/2022, indica claramente a Gol Linhas Aéreas S.A. como transportadora do volume na seção "TRANSPORTADOR

/

VOLUMES TRANSPORTADOS", o que
reforça
a existência de relação contratual entre as partes
(ID
262203810
)
.

O art. 747 do Código Civil estabelece que "
o transportador deverá
obrigatoriamente recusar
a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou que venha
desacompanhada dos documentos exigidos por lei
ou regulamento
". Portanto, recai sobre a empresa transportadora o dever de conferir a regularidade dos documentos fiscais exigidos para o transporte da mercadoria.

O TAD lavrado confirma a irregularidade identificada como "MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS", o que evidencia a falha na prestação do serviço pela apelante. O documento cita expressamente a
Lei Estadual 7.098/98, art. 18, IV, que atribui responsabilidade ao transportador "
que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
(Redação da alínea dada pela Lei No 10978 DE 29/10/2019)
.
".

Conforme
ressaltado

n
a sentença
,
a própria preposta da empresa ré esclareceu
, e
m seu depoimento,
que antes do embarque da mercadoria é realizada uma vistoria para verificar a necessidade de nota fiscal. Quando a mercadoria caracteriza comércio e há ausência de documento fiscal, a empresa deve consultar a nota fiscal no site da Sefaz para então proceder com a circulação.

No caso em tela, a nota fiscal foi devidamente emitida antes do transporte da mercadoria. A mercadoria foi fiscalizada no Aeroporto Marechal Rondon em 20/01/2022, e identificada como estando desacompanhada de documentação fiscal, apesar de ter sido emitida a NF-e dois dias antes (18/01/2022).

No entanto, a empresa transportadora falhou
na prestação do serviço
ao não garantir que a mercadoria estivesse acompanhada da documentação fiscal durante o transporte, o que resultou na retenção pela
fiscalização tributária (art. 14, CDC)
.

Nesse contexto,
a responsabilidade pela irregularidade recai sobre a transportadora, que não zelou pelo adequado acobertamento fiscal da mercadoria durante seu transporte, descumprindo obrigação legal expressa no art. 747 do Código Civil.
Veja-se, nesse sentido, o
s
seguinte
s
precedente
s
:

APELAÇÃO CÍVEL – RECORRENTE TRANSPORTADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – AQUISIÇÃO DE GELADEIRA POR VIA ELETRÔNICA –
APREENSÃO DA MERCADORIA PELO TRANSPORTE SEM NOTA FISCAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA ARCADA PELA CONSUMIDORA
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM RAZOÁVEL – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – RECURSO DESPROVIDO. É legitimado para responder pelos danos todas as empresas que participaram da relação consumerista, a teor do artigo 7.o, parágrafo único, do CDC.
[...]
(TJ-MS - Apelação Cível: 0000073-71.2011.8 .12.0035 Iguatemi, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 27/03/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018)

SERVIÇOS. TÍTULO CAUSAL. Prestação de serviços de forma defeituosa, uma vez que ocorreu apreensão da carga em virtude da não observação, pela Ré, de que os caminhões deveriam trafegar em comboio e não separadamente, em razão do documento fiscal único.
[..]
(TJSP; APL 0146593-72.2012.8.26.0100; Ac. 9581461; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz;
Julg
. 05/08/2014; DJESP 12/07/2016).

Quanto ao ressarcimento dos
danos materiais
, verifica-se que a
apelada
comprovou
o pagamento da TAD no valor de R$ 37.233,10
(
IDs

262203808
e
262203807
)
.

No entanto, e
m relação ao
valor adicional de R$ 2.000,00,
tendo em vista que fora transferido para conta de terceiro
, cuja relação de subordinação com a apelante não foi esclarecida na origem. Considerando a afirmação inicial de que se deu “
à título de falsa

promessa para cancelamento da TAD
”
,
inexiste
comprovação de
que

tenha sido
destinado ao pagamento dos serviços prestados pela
apelante, devendo ser excluído da condenação
.

No que tange aos danos morais,
a
falha na prestação do serviço ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando transtornos significativos à atividade empresarial da apelada.

A retenção da mercadoria impediu a apelada de exercer regularmente sua atividade comercial como varejista de artigos de vestuário e acessórios, e a obrigou a dispender valor expressivo para liberar sua mercadoria, comprometendo seu fluxo de caixa
,
configurando dano moral indenizável
.

O

quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00,
é adequado
e proporcional
.

O valor

foi
arbitrad
o
pelo juízo
a quo
, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa da ofensora, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida
e
não se mostra excessivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, estando ademais em consonância com os precedentes desta Câmara
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
unicamente para excluir da condenação o valor de RS 2.000,00, conforme fundamentação retro,
mantendo
, no mais,
inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do acolhimento parcial do apelo, deixo de majorar
os honorários advocatícios fixados na origem
.
Determino, contudo
, de ofício, a
correção da
base de cálculo, para que incidam sobre o
valor da condenação
e não do valor dado à causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025